Tribunal: TJSP
Processo: 1012773-91.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DE PRETENSO TERCEIRO PREJUDICADO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – comandos judiciais exarados na sentença com base em inadimplemento de contrato de aquisição de móveis planejados havido entre as partes – apelante que se apresentou como representante legal da ré ao oficial de justiça, em nome desta

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DE PRETENSO TERCEIRO PREJUDICADO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – comandos judiciais exarados na sentença com base em inadimplemento de contrato de aquisição de móveis planejados havido entre as partes – apelante que se apresentou como representante legal da ré ao oficial de justiça, em nome desta recebeu a citação e de forma singela e despropositada ofertou contestação em nome próprio, com pedido de ingresso no processo – apelado que não concordou com a retificação do polo passivo, porque não celebrado qualquer negócio com o apelante – revelia da ré reconhecida, por conta do não oferecimento de contestação – apelante não admitido nos autos – interposição de recurso pelo terceiro prejudicado que depende da demonstração da possibilidade de a decisão atingir direito do qual ele afirme ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual – requisitos não preenchidos – falta de esclarecimento, pelo apelante, a respeito do interesse jurídico na lide e das eventuais consequências e prejuízos que poderia sofrer em razão da sentença – apelante que não pretendeu intervir no processo como assistente simples ou litisconsorcial – apelante que não tem a qualidade de terceiro prejudicado – observação no sentido de que o fato não ter sido autorizado o ingresso do apelante em juízo não implica a invalidade do ato de citação por defeito que se possa reconhecer de ofício – existência de eventual vício insuperável quanto à que cumprirá à ré suscitar no momento e modo oportuno.

Resultado: recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012773-
91.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CARLOS
ALBERTO PRUDENCIO SOBRINHO MÓVEIS ME, são apelados ANDREA
WOLOSZYN PRUDENCIO - EPP e AZIEL PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso, com observação, V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
2

VOTO No: 24520
APELAÇÃO No: 1012773-91.2016.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA: DRA. DANIELE MACHADO TOLEDO
APTE.: CARLOS ALBERTO PRUDÊNCIO SOBRINHO MÓVEIS ME
APDO.: AZIEL PEREIRA DA SILVA
RÉ: ANDREA WOLOSZYN PRUDENCIO EPP

APELAÇÃO
RECURSO DE PRETENSO TERCEIRO
PREJUDICADO
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
comandos
judiciais exarados na sentença com base em inadimplemento de
contrato de aquisição de móveis planejados havido entre as partes
apelante que se apresentou como representante legal da ré ao
oficial de justiça, em nome desta recebeu a citação e de forma
singela e despropositada ofertou contestação em nome próprio,
com pedido de ingresso no processo apelado que não concordou
com a retificação do polo passivo, porque não celebrado qualquer
negócio com o apelante revelia da ré reconhecida, por conta do
não oferecimento de contestação apelante não admitido nos autos
interposição de recurso pelo terceiro prejudicado que depende da
demonstração da possibilidade de a decisão atingir direito do qual
ele afirme ser titular ou que possa discutir em juízo como
substituto processual
requisitos não preenchidos
falta de
esclarecimento, pelo apelante, a respeito do interesse jurídico na
lide e das eventuais consequências e prejuízos que poderia sofrer
em razão da sentença apelante que não pretendeu intervir no
processo como assistente simples ou litisconsorcial apelante que
não tem a qualidade de terceiro prejudicado observação no
sentido de que o fato não ter sido autorizado o ingresso do
apelante em juízo não implica a invalidade do ato de citação por
defeito que se possa reconhecer de ofício existência de eventual
vício insuperável quanto à que cumprirá à ré suscitar no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
3
e modo oportuno.

Resultado: recurso não conhecido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação cominatória c.c. indenização por danos
materiais e morais ajuizada pelo autor Aziel Pereira da Silva, inicialmente contra a ré
Exclusiva Móveis. Depois de realizadas diligências para localização do paradeiro da
ré, por meio do sistema Infojud, deu-se a retificação do polo passivo para o fim de se
fazer constar a firma individual Andrea Woloszyn Prudencio EPP (cf. decisão de fls.
91/92).
Na inicial, em síntese, o autor alegou que adquiriu móveis
planejados da ré. Contudo, os móveis não foram entregues no prazo avençado. Por
conta disso, pediu a elaboração de boletim de ocorrência policial e providenciou a
sustação do pagamento de 21 cheques que havia entregado à ré em razão do negócio.
Passados quatro meses, acabou por ter que adquirir móveis junto a terceiro. Postulou
a condenação da ré na devolução dos 21 cheques, bem como na restituição do
montante que pagou (R$ 11.925,00) e no pagamento de indenização por danos
morais em igual valor. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A ré foi citada na pessoa de Carlos Alberto Prudêncio que se
apresentou como seu representante legal (fls. 117). Ele ofertou contestação em nome
próprio, com indicação de sua firma individual: Carlos Alberto Prudêncio Sobrinho
Móveis ME (fls. 118/136). Requereu sua inclusão no polo passivo, indicando ter o
nome fantasia “Exclusiva Móveis Planejados ME”. Em síntese, alegou não ter
responsabilidade pelo negócio, nem pelos problemas narrados na exordial. Pleiteou o
chamamento ao processo de Caroline de Oliveira Pereira e Norte Sul Indústria de
Móveis Ltda. 'Casttini Móveis'. A primeira, porque teria se obrigado a entregar os
móveis planejados quando da celebração de contrato de trespasse. A empresa, porque
detentora da marca Casttini Móveis e envolvida no referido trespasse. No mais,
alegou que o trespasse não foi celebrado pela ré Andrea Woloskyn Prudencio EPP.
Sustentou que era responsável pela montagem e entrega dos móveis, mas não os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
4
comercializava. O negócio de venda de móveis planejados foi celebrado depois do
trespasse que celebrou com Carolina. Refutou a devolução de valores e a ocorrência
de dano moral. Pediu a improcedência da ação.
A fls. 155/159, o autor não concordou com a retificação do
polo passivo. Salientou não ter celebrado qualquer negócio com Carlos Alberto
Prudêncio Sobrinho Móveis ME e não ter sido demonstrada a existência do nome
fantasia “Exclusiva Móveis Planejados ME”. Sustentou que a verdadeira ré é Andrea
Woloskyn Prudencio EPP, que tem o nome fantasia “Móveis Exclusiva Mix”,
consoante página da internet copiada a fls. 19.
Reconhecida a revelia da ré e inadmitido o ingresso do terceiro
nos autos, a demanda foi julgada parcialmente procedente, declarada a
inexigibilidade e invalidade dos cheques indicados na inicial, com determinação de
restituição das cártulas ao autor. Ainda, a ré foi condenada na restituição da quantia
de R$ 11.925,00, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 2.000,00. A sentença de fls. 161/165 foi complementada em sede de embargos
de declaração, para o fim de se fazer constar a correta numeração dos cheques
declarados inexigíveis (cf. decisão de fls.170).
O terceiro Carlos Alberto Prudêncio Sobrinho Móveis ME
interpôs apelação (fls. 172/191). Arguiu objeção preliminar de cerceamento de
defesa por conta do desate antecipado da lide. Disse da necessidade de produção de
prova oral para o fim de demonstrar sua legitimidade passiva. No mais, dentre outros
argumentos, questionou o reconhecimento de revelia, porque os elementos dos autos
faziam ver que celebrou o negócio com o apelado. Sustentou que o apelado
mencionou na inicial que o dono da loja era Carlos Prudencio Sobrinho. Retomou o
requerimento de chamamento ao processo de Caroline de Oliveira Pereira e Norte Sul
Indústria de Móveis Ltda. 'Casttini Móveis'. De resto, reprisou de forma idêntica os
argumentos que alinhavou em 1o grau . Alegou que o trespasse não foi celebrado pela
ré Andrea Woloskyn Prudencio EPP. Sustentou que era responsável pela montagem
e entrega dos móveis, mas não os comercializava. O negócio de venda de móveis
planejados foi celebrado depois do trespasse que celebrou com Carolina. Refutou a
devolução de valores e a ocorrência de dano moral. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso, para o fim de ser julgada procedente a ação, com a rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
5
da reconvenção.
O apelado não ofertou resposta (cf. certidão de fls. 196).
As partes não se opuseram ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso não merece ser conhecido.
As seguintes passagens da sentença interessam ao exame da
insurgência recursal: “A ré Andrea Woloszyn Prudêncio EPP passou a constar do
polo passivo por decisão judicial, a pedido do autor, após pesquisa pelo sistema
INFOJUD, para localização da empresa com quem teria contratado (fls. 82, 84/86 e
91/92). Regularmente citada, na pessoa de Carlos Alberto Prudêncio, que se
apresentou como seu representante legal (fls. 117), sobreveio aos autos defesa
interposta pela pessoa jurídica estranha aos autos, qual seja Carlos Alberto
Prudencio Sobrinho Móveis-ME, a qual, aduziu que o polo passivo deveria ser
retificado, bem como necessidade de chamamento ao processo de pessoa física e
jurídica que entende ser os responsáveis por qualquer ato ilícito impetrado contra o
autor, sob a alegação de que teria vendido em data pretérita o estabelecimento
comercial com o qual o autor teria contratado móveis planejados, não podendo ser
responsabilizado por ato ilícito praticado pelo novo empresário. Da cópia de um dos
cheques colacionados aos autos pelo autor, às fls. 20, consta o nome de Carlos
Alberto Prudêncio Móveis ME. Diante do quadro delineado, não resta outra
alternativa a não ser considerar a ré revel, porquanto, apesar de não se olvidar que
o Sr. Carlos Alberto Prudêncio, empresário individual, tenha ligação com a empresa
ré, aquele compareceu aos autos pugnando por sua inclusão no polo passivo,
chamamento ao processo, sem, entretanto, explicar sua relação com a ré.
Considerando as regras processuais, deveria a ré ter contestado, trazendo elementos
quanto à sua composição, explicando os motivos pelos quais não seria parte legítima
passiva, indicando quem o seria e localização, para então, o autor, concordando,
proceder a retificação do polo passivo ou não. Mesmo não sendo parte processual
legítima Carlos Alberto Prudêncio-ME, às folhas 155/159, o autor refutou as
alegações por ele apresentadas. Alie-se a isso o fato de que o direito material que
compõe a questão de fundo refere-se à relação de consumo, a qual é protegida por
normas de ordem pública que visam facilitar ao consumidor a concretização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
6
direitos eventualmente violados por fornecedor. Logo, tendo o autor obtido a
informação de que a empresa ora ré seria a empresa com quem contratou, sob nova
denominação, esta deve ser mantida no polo passivo e, caso condenada, deve se
valer do direito de regresso contra quem de direito. Por todo o exposto, considero a
ré ANDREA WOLOSZYN PRUDÊNCIO-EPP revel”.
Cediço que a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado
depende da demonstração da possibilidade de a decisão atingir direito do qual ele
afirme ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (artigo
966 'caput' e parágrafo único do CPC1).
Em outras palavras, o terceiro prejudicado pode recorrer, desde
que demonstre nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação
jurídica submetida à apreciação judicial. É insuficiente a existência de mero interesse
econômico. Há de ter interesse jurídico para poder recorrer como terceiro, de
natureza análoga ao do assistente (Resp. no 1.570.698, Rel. Nacy Andrighi, j. em
11/09/18).
Ademais, não se olvida que a sentença não limita seus efeitos
às partes, mas se estende também a terceiros que, embora não alcançados pela coisa
julgada, podem ser atingidos pela eficácia natural da sentença, causando-lhes
prejuízo. É justamente o prejuízo que o terceiro estranho ao processo venha a sofrer
em decorrência da sentença que legitima sua intervenção recursal.
Assim anotado, na hipótese dos autos Carlos não é parte, é
estranho ao processo e não tem interesse jurídico para recorrer na qualidade de
terceiro prejudicado.
Algumas considerações adicionais são necessárias.
A circunstância de o apelado ter dito na inicial que tentou
“firmar contato com o dono da empresa ré (Sr. Carlos Alberto Prudencio
Sobrinho)” não é suficiente para fazer concluir que o negócio de aquisição de móveis
planejados tenha sido celebrado com Carlos. Nem mesmo é suficiente para tanto o
fato de Carlos ter sido beneficiário de um dos cheques entregues pelo apelado quando
da celebração do negócio. Em princípio, a documentação, sobretudo as cópias de e-
1 Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo
Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial
atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
7
mails, que acompanhou a inicial (fls. 13/18) fez ver que o contrato teve a participação
de duas empresas: a ré (cf. fls. 14) e a Casttini Móveis (que teria sido a responsável
pelo projeto). Ressalvado o engano, a impressão forte que se tem é de que a
Exclusiva Móveis oferecia a venda de produtos da mencionada Casttini (sediada em
Bento Gonçalves-RS) e da empresa Italínea. A fls. 18 há dois cartões de visita da
Exclusiva Móveis, sendo que em um deles consta a apresentação de pessoa de nome
Carlos, acompanhado da marca “Italínea Móveis”. Ainda, no site da Italínea há
indicação clara de que a Exclusiva Móveis era sua loja autorizada, sendo que o
endereço informado é o mesmo do formulário do contrato celebrado pelo apelado:
rua Tamoios, no 109, Vila Alzira, Santo André (SP).
De outra banda, o instrumento de trespasse (fls. 142/149)
apresentado nos autos por Carlos não traz qualquer liame com o negócio celebrado
pelo apelado. O trespasse foi firmado com Caroline de Oliveira Pereira e dizia
respeito a estabelecimento comercial localizado em São Caetano do Sul (SP).
Embora haja menção a serviços moveleiros que deveriam ser terminados por
Carolina, não há qualquer indicação da compra realizada pelo apelado (cf. item 3.2
fls. 144). O mais importante: não há qualquer referência à ré ou ao nome fantasia
“Exclusiva Móveis”, nem a nome assemelhado.
O que se tem nos autos é que Carlos não esclareceu qual o seu
interesse jurídico na lide, nem as eventuais consequências e os prejuízos que poderia
sofrer em razão dos comandos judiciais exarados na sentença.
Em verdade, de forma absolutamente contraditória, em sua
manifestação apresentada em 1o grau Carlos chegou a admitir expressamente que não
tinha responsabilidade pelo negócio, nem pelos problemas narrados na exordial, a
despeito de não ter sido, em qualquer momento, incluído na lide.
Há forte aparência da existência de relação próxima entre
Carlos e a ré, uma vez que ambos têm o sobrenome “Prudencio”. Contudo, nem a
circunstância e nem mesmo o fato de Carlos ter se apresentado como representante
legal quando da citação da ré são suficientes para fazer ver a existência de prejuízo
que possa atingi-lo em razão da sentença.
Acima foi dito que para recorrer, o interesse jurídico do
terceiro prejudicado deve ser de natureza análoga ao do assistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
8
Com efeito, conforme destaca a doutrina, esse interesse tem a
mesma natureza jurídica daquele que autoriza o terceiro a ingressar no processo
como assistente de qualquer das partes. Portanto, “o terceiro legitimado para
recorrer é aquele que poderia ter sido assistente da parte, mas não o foi” (Manual
dos Recursos Cíveis, Nelson Luiz Pinto, São Paulo, Malheiros, 1999, p. 63).
A jurisprudência do STJ é nesse sentido, assentando que “o
interesse jurídico a ser demonstrado, para efeito de intervenção na ação com
fundamento no § 1o do art. 499 do CPC/1973, deve guardar relação de 'interesse
tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte
principal na demanda'”(REsp 1.356.151/SP, Quarta Turma, DJe 23/10/2017; REsp
1.121.709/PR, Terceira Turma, DJe 11/11/2013).
No caso dos autos, Carlos não interveio no processo como
assistente simples ou litisconsorcial. O que ele pretendeu foi ocupar o polo passivo
do processo para dizer que não devia ocupar o polo passivo... Tanto é que pediu o
chamamento ao processo de terceiros. Carlos não trouxe qualquer elemento hábil
para fazer ver sua propalada legitimidade passiva ou até mesmo a qualidade de
substituto processual. Sua pitoresca tentativa de ingresso na lide não tinha nem
mesmo a aparência de defesa de direito alheio em nome próprio.
Em suma, Carlos não demonstrou qual sua posição jurídica no
negócio celebrado entre as partes e nem qual o prejuízo que poderia suportar em
razão da sentença. Por isso, não tem interesse nem legitimidade recursal.
Ao ensejo, é inolvidável que o apelante se apresentou como
representante da ré e, por isso, recebeu citação. O fato não ter sido autorizado o seu
ingresso em juízo em nome próprio não implica a invalidade do ato por defeito que
se possa reconhecer de ofício, dado que, dentre outras hipóteses, a citação pode ter
sido recebida na condição de preposto da ré. De qualquer forma, se existiu vício
insuperável na citação, cumprirá à ré suscitá-lo no momento e modo oportunos. É o
que fica observado, de passagem.
Por fim, em 1o grau os honorários advocatícios foram fixados
somente em relação à ré e não houve oferecimento de contrarrazões pelo apelado. Por
tais motivos, não é o caso de estipulação da verba em desfavor do apelante.
Nestes moldes, com a observação feita acima pertinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012773-91.2016.8.26.0554 - Voto 24520
9
citação, o recurso não é conhecido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator